Tribunal: TJES
Processo: 0001697-47.2009.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001697-47.2009.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: VENILDO LUCAS DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA) E DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL (DESERÇÃO): REJEITADAS. MÉRITO: AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE VÍTIMA EM CARROCERIA DE CAMINHÃO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AGRAVAMENTO DO RISCO. COBERTURA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por empresa de material de construção contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido de danos morais (R$ 3.000,00) e improcedente a denunciação da lide à seguradora. A recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa, inexistência de culpa (culpa de terceiro ou da vítima) e equívoco na rejeição da lide secundária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 5 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação para memoriais configura cerceamento de defesa; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal (deserção); (iii) determinar a responsabilidade da empresa apelante pelo acidente, examinando as teses de culpa exclusiva de terceiro e da vítima; (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de danos morais; (v) estabelecer a responsabilidade da seguradora denunciada, frente à alegação de cobertura contratual e à existência de cláusula de exclusão de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O sistema de nulidades processuais civil é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
(§ 1º do art. 282 e art. 283 do CPC), exigindo a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorre pela mera ausência de intimação para alegações finais. Preliminar de nulidade rejeitada.

4)
Comprovada a quitação das custas recursais no ato da interposição e a informação do sistema do Tribunal de que inexistia valor a complementar, afasta-se a alegação de deserção. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada.

5)
A tese de culpa exclusiva de terceiro carece de amparo fático, indicando os autos, ao contrário, a ausência de domínio do veículo pelo preposto da apelante, que não conduzia com a cautela necessária.

6)
O transporte de passageiros em compartimento de carga (carroceria) constitui infração gravíssima (inciso II do art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro) e configura a culpa do condutor, preposto da empresa, que detinha o dever legal de proibir o embarque em local inapropriado.

7)
A anuência da vítima em ser transportada em condições inseguras não configura culpa exclusiva, mas sim culpa concorrente, pois o preposto da apelante concorreu de forma determinante ao permitir o ato ilícito e assumir o risco pelo sinistro.

8)
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) reflete adequadamente a participação de ambas as partes no evento (culpa concorrente), devendo ser mantido, ante a ausência de recurso da parte autora para majoração, sob pena de
reformatio in pejus
.

9)
A improcedência dos pedidos de danos materiais e lucros cessantes deve ser mantida pela ausência de provas (inciso I do art. 373 do CPC), considerando o tratamento da vítima pelo SUS e o recebimento de benefício previdenciário.

10)
Embora a sentença tenha se baseado em premissa fática equivocada (divergência de placas), a improcedência da denunciação da lide deve ser mantida por fundamento diverso, aplicando-se o efeito devolutivo em profundidade (§ 1º do art. 1.013 do CPC).

11)
Existe cláusula expressa de exclusão de cobertura (Cláusula 2.11.3, "i") para danos sofridos por pessoas transportadas em locais não apropriados, o que representa agravamento voluntário do risco (Art. 757 do Código Civil) e legitima a recusa da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade processual, ainda que por vício de intimação, depende da demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

2. O transporte de passageiros em compartimento de carga (carroceria) configura culpa concorrente, da vítima que anui com o risco e, de forma determinante, do condutor (preposto da empresa) que permite o ato ilícito (inciso II do art. 230 do CTB).

3. A fixação de danos morais em patamar moderado, não impugnado pela vítima, reflete a culpa concorrente e não pode ser alterada em prejuízo da ré apelante (
non reformatio in pejus
).

4. É legítima a recusa de cobertura pela seguradora (improcedência da denunciação da lide) fundamentada em cláusula contratual expressa que exclui riscos decorrentes do transporte de pessoas em local inapropriado, por configurar agravamento do risco (Art. 757 do CC).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 85, §11; art. 282, §1º; art. 283; art. 373, inciso I; art. 1.013, §1º. Código Civil: art. 757; art. 932, inciso III; art. 933. Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997): art. 230, inciso II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, afastar as preliminares alegadas e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

- PRELIMINAR ADUZIDA PELA RECORRENTE:

- NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui a apelante
Paganini Material de Construção Ltda
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Aduz que, não obstante o substabelecimento sem reservas de poderes aos atuais patronos, juntado em 14/05/2012, a serventia de primeiro grau continuou, equivocadamente, a direcionar as intimações aos advogados substabelecentes.

Segundo alega, o prejuízo concreto reside na impossibilidade de apresentação de alegações finais, o que, teria violado o princípio do contraditório.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço que o sistema de nulidades processuais civil pátrio é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), positivado de forma expressa no §1º do art. 282 e art. 283 do Código de Processo Civil.

Para o reconhecimento de qualquer nulidade, ainda que absoluta, exige-se a demonstração inequívoca de prejuízo concreto à parte que a alega.

Na hipótese, limita-se a apelante a apontar a ausência de intimação para a apresentação de memoriais.

Ocorre que as alegações finais, como se sabe, consistem em peça de recapitulação probatória e argumentativa, não sendo, em regra, ato essencial ao deslinde da controvérsia, mormente quando a decisão se funda em elementos documentais e testemunhais robustos, colhidos ao longo da instrução e sob o crivo do contraditório.

A recorrente, nas razões recursais, não logrou êxito em demonstrar qual argumento fático ou tese jurídica — que pudesse, de fato, ser veiculada em sede de memoriais — teria o condão de, por si só, infirmar a conclusão adotada pelo juízo
a quo
.

A alegação de nulidade está restrita à forma, sem a indispensável demonstração do prejuízo ao fundo do direito.

Ausente a demonstração de prejuízo efetivo, não há que se falar em nulidade.

Do exposto, rejeito a preliminar.

- PRELIMINAR SUSCITADA PELA SEGURADORA APELADA:

- INADMISSIBILIDADE
DO APELO
POR DESERÇÃO:

Impõe-se, antes de adentrar o mérito recursal, a análise da preliminar de inadmissibilidade por deserção, suscitada pela denunciada-apelada.

Sustenta a seguradora que o recurso não deve ser conhecido por insuficiência do preparo.

Por sua vez, a apelante, ao ser intimada para se manifestar sobre o tema, logrou êxito em demonstrar não apenas o recolhimento do valor que entendia devido à época da interposição (Guia nº 220023766, no valor de R$ 600,87), mas, e principalmente, que o próprio sistema de arrecadação deste Tribunal de Justiça, ao ser instado a emitir guia complementar, informara categoricamente: "Não existe valor a ser complementado".

Destarte, uma vez comprovada a quitação das custas recursais, não há que se falar em deserção.

Do exposto, rejeito
a preliminar.

-
MÉRITO
:

Da Lide Principal (Responsabilidade Civil)

A r. sentença reconhecera a responsabilidade da empresa apelante pelo acidente que vitimou o apelado, com base na responsabilidade objetiva do comitente pelos atos dos prepostos (inciso III do art. 932 c/c art. 933 do Código Civil).

Nesse contexto, a recorrente busca afastar o dever de indenizar mediante a invocação de duas excludentes de nexo causal: (i) culpa exclusiva de terceiro e (ii) culpa exclusiva da vítima.

Entretanto, a detida análise revela o acerto da decisão de primeiro grau.

Isso porque, a tese de culpa exclusiva de terceiro, supostamente veículo parado na rodovia, não encontra amparo fático.

O Boletim de Ocorrência e a dinâmica do acidente, que culminou com a colisão do caminhão da apelante contra "
uma plantação de eucalipto
", demonstram, quando muito, a ausência de domínio do veículo pelo preposto, que não conduzia com a cautela necessária para as condições da via, falhando no dever objetivo de cuidado.

Todavia, o ponto nodal da controvérsia reside na alegação de culpa da vítima.

A recorrente sustenta que o autor-apelado optou, por "
sua vontade
", em ser transportado na carroceria do caminhão, conforme depoimento da testemunha Rodrigo Carriço ("
eles preferiram ir na carroceria
").

Tal circunstância, ainda que faticamente verdadeira, não possui o condão de configurar culpa
exclusiva
da vítima.

Como é cediço, o transporte de passageiros em compartimento de carga constitui infração gravíssima, nos termos do inciso II do art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro.

Logo, o condutor do veículo, na qualidade de preposto da apelante e garantidor da segurança da operação de transporte, detinha o dever legal de proibir o embarque em local inapropriado.

Ao anuir com o transporte ilícito, o motorista agiu com manifesta imprudência e assumiu integralmente o risco pela ocorrência do sinistro.

Em verdade, o que se vislumbra é a configuração de
culpa concorrente
, tese, aliás, aventada pela própria recorrente em contestação.

O autor-apelado concorreu para o evento danoso ao anuir com o transporte em condições flagrantemente inseguras.

Contudo, o preposto da apelante concorreu de forma determinante ao permitir o ato ilícito.

O juízo de primeiro grau, embora não tenha utilizado expressamente o termo "
culpa concorrente
", aplicou os efeitos jurídicos de modo impecável.

Observa-se que, ao analisar o pedido de danos morais, postulado na inicial em R$ 30.000,00, o magistrado sopesou a extensão do dano e as circunstâncias do caso,
arbitrando a indenização no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal montante, fixado com moderação, reflete adequadamente a participação de ambas as partes no evento danoso.

Considerando que o autor-apelado (
Venildo
) não interpôs recurso visando a majoração, operou-se a preclusão sobre o
quantum
, sendo vedada a esta instância revisora qualquer alteração que prejudique a apelante (
non reformatio in pejus
), devendo o valor ser mantido.

Quanto aos danos materiais, a recorrente anui com a improcedência decretada, que se justifica pela ausência de provas (inciso I do art. 373 do CPC) de gastos médicos (sendo o tratamento realizado pelo SUS) ou lucros cessantes, notadamente por ter a vítima percebido benefício previdenciário no período de afastamento.

Impõe-se, assim, a manutenção da condenação na lide principal.

Da Lide Secundária (Denunciação à Lide)

No tocante à lide secundária, a apelante pleiteia a reforma da sentença, no ponto em que julgou improcedente a denunciação.

O Juízo
a quo
rechaçou a pretensão securitária ao fundamento de que o veículo sinistrado (Placa MQF5586) não coincidia com o veículo constante da apólice (Placa MQF5588).

A apelante sustenta ter havido erro de fato (erro
in judicando
) na apreciação da prova, pois a apólice, em verdade, contemplaria o veículo acidentado.

Assiste razão à recorrente quanto ao equívoco fático do julgado.

De fato, a sentença parece ter se baseado em premissa equivocada.

Nada obstante, a improcedência da lide secundária deve ser mantida, ainda que por fundamento jurídico diverso.

Aplica-se ao caso o efeito devolutivo em profundidade da apelação, insculpido no §1º do art. 1.013 do CPC, que permite ao Tribunal analisar todos os fundamentos da causa, ainda que não apreciados na sentença.

In casu
, a denunciada-apelada (Generali), tanto em contestação quanto em contrarrazões, invocou tese impeditiva do direito da denunciante: a existência de cláusula de exclusão expressa de cobertura.

Com efeito, a Cláusula 2.11.3, "i", da apólice é categórica ao excluir dos riscos cobertos os "
danos sofridos por pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados para tal fim
".

O sinistro ocorrera exatamente na hipótese fática descrita pela exclusão contratual.

O transporte de passageiros em compartimento de carga, além de configurar ilícito administrativo (inciso II do art. 230 do CTB), representa agravamento voluntário e significativo do risco segurado, o que legitima a exclusão de cobertura, nos termos do Art. 757 do Código Civil.

Dessa forma, embora por fundamento diverso (
qual seja, a exclusão contratual expressa do risco, e não a divergência de placas
), a improcedência da denunciação da lide é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo incólume a r.
s
entença vergastada, esclarecendo, contudo, que a improcedência da lide secundária (denunciação) se fundamenta na existência de cláusula contratual de exclusão expressa de risco (Cláusula 2.11.3, "i" ), e não na divergência de placas do veículo segurado.

Em atenção ao disposto no
§11 do a
rt. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela
a
pelante (Paganini):

(a) Na lide principal, em favor do patrono do autor-apelado (Venildo), de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantida a fixação por equidade.

(b) Na lide secundária, em favor do patrono da denunciada-apelada (Generali), de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.